Tribunal: TJMT
Processo: 1013304-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013304-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROGERIO EDUARDO LOEVEN - CPF: 039.881.651-40 (AGRAVADO), MICHAEL MENEZES MACHADO - CPF: 005.598.395-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, vedou a retirada do bem da comarca durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau que impede a remoção do veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal para purgação da mora.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 1º, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de 5 dias para purgação da mora, contados da execução da liminar.

4. A determinação para que o bem permaneça na comarca até o término do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e em consonância com a finalidade da norma, que é possibilitar ao devedor o exercício do seu direito de purgar a mora e reaver o bem apreendido.

5. A remoção prematura do bem para comarca diversa poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

6. Considerando que o prazo de 5 dias é relativamente curto, não se vislumbra prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca durante esse período, ressaltando-se que a decisão agravada não impede a remoção do bem após o decurso do prazo para purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora, visando garantir o efetivo exercício desse direito pelo devedor fiduciante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., instituição financeira devidamente qualificada nos autos, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do processo n.º 1000919-40.2025.8.11.0025, que, nos termos da decisão agravada, deferiu parcialmente medida liminar, vedando a retirada de bem da comarca no prazo destinado à purgação da mora.

A parte agravante, inconformada com a vedação imposta na decisão inaugural, sustenta, em síntese, a desnecessidade de tal restrição, por entender que não há justificativa jurídica para impedir a movimentação do bem, notadamente considerando os efeitos da mora e os poderes contratuais decorrentes do pacto firmado entre as partes.

Aduz que: no caso em tela, resta claro e evidente se tratar de um equívoco do Nobre Magistrado de Primeira Instância, visto que a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente se impõe no prazo de 5 (cinco) dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e na inércia do Agravado em purgar a mora, autorizando a remoção do bem da Comarca e posterior venda do veículo, medida essa que encontra expressa previsão no § 1.º do art. 3º do Decreto Lei 911/69, que fica expressamente prequestionado.

Requer seja conhecido, e recebido no efeito ativo o presente recurso, para modificar parcialmente a r. decisão guerreada, a fim de ser deferida a remoção do bem para localidade diversa da comarca de origem e posterior alienação da garantia, independentemente do decurso do prazo para purga da mora; no mérito seja provido, com a reforma da decisão, autorizando a remoção do bem da Comarca e posterior venda do mesmo, quando do julgamento deste recurso.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a retirada do bem da comarca durante o prazo para purgação da mora.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remoção do veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 1º, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de 5 dias para purgação da mora, contados da execução da liminar.

Nesse contexto, a determinação para que o bem permaneça na comarca até o término do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e em consonância com a finalidade da norma, que é possibilitar ao devedor o exercício do seu direito de purgar a mora e reaver o bem apreendido.

A remoção prematura do bem para comarca diversa poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício desse direito pelo devedor, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Considerando que o prazo de 5 dias é relativamente curto, não se vislumbra prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca durante esse período. Ressalte-se que a decisão agravada não impede a remoção do bem após o decurso do prazo para purgação da mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025